Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714774-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE FREITAS SILVA COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rafael de Freitas Silva Costa, em face da decisão do MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu a tutela de urgência postulada, por entender que a matéria exige um maior aprofundamento, não autorizou a realização de depósitos judiciais e determinou que o requerente mantivesse os pagamentos conforme os boletos enviados pelo banco réu. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o douto magistrado a quo proferiu sentença nos autos que deram ensejo ao presente agravo, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea "b", do CPC. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator